Tribunal: STF
Processo: HC 168758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, no processo nº 0001799-50.2009.8.14.0017, condenou o paciente a 49 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 810 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e V (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima), com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, 213, cabeça (estupro), 213, § 1º (estupro com vítima menor de 18 e maior de 14 anos) e 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Determinou a prisão preventiva, assentando a materialidade consubstanciada no boletim de ocorrência e em laudos de exame de conjunção carnal. Realçou que o paciente empreendera fuga, durante as investigações, da cela de delegacia local. Destacou a periculosidade, sinalizada por depoimentos de testemunhas e vítimas, as quais narraram terem sido ameaçadas, pelo paciente, de serem queimadas vivas. Concluiu necessária a custódia, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 495.530/PA. O Relator indeferiu a ordem. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Frisam as condições pessoais – ocupação lícita e residência fixa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça desprovida apelação formalizada pela defesa. Embargos de declaração estão pendentes de julgamento.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo da Primeira Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, ao determinar a prisão preventiva, destacou o fato de o paciente haver fugido, durante as investigações, de delegacia local. Realçou a existência de boletim de ocorrência, laudos de exame de conjunção carnal e depoimentos de testemunhas e das vítimas relatando ameaças por parte do paciente. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator